Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTAS AO RÉU. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. EXTINÇÃO DO FEITO. LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO AUTOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIANS BARBOSA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o levantamento de multa cominatória fixada contra o banco réu, em razão do descumprimento da tutela de urgência, bem como a multa por litigância de má-fé.
3. O indeferimento se deu em razão da extinção do feito sem resolução do mérito, diante de negociações extrajudiciais celebradas pelas partes, tendo sido reconhecida a perda superveniente do interesse processual do autor.
4. Ocorre que ambas as multas foram fixadas pelo juízo a quo e submetidas à análise deste colegiado, por ocasião do agravo de instrumento interposto pelo banco réu, processo no 0700617-15.2020.8.07.9000. Naquela ocasião, as reprimendas foram confirmadas à unanimidade, com trânsito em julgado já certificado.
5. O valor da multa por litigância de má-fé pertence à parte lesada pela conduta desleal, que, no caso, é a parte autora/recorrente, nos termos do art. 96 do CPC, segundo o qual o valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária.
6. Em relação à multa cominatória, este Tribunal já decidiu que “(...) 1. Extinto o processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse processual, é cabível a cobrança da multa diária fixada em antecipação de tutela, hipótese distinta daquela em que há julgamento de improcedência do pedido. (...) (Acórdão 1224311, 07216746020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no PJe: 25/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. Embora o art. 537, § 3o, do CPC, estabeleça que o levantamento do valor deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, o código de ritos não proíbe o levantamento do valor quando há homologação de acordo ou quando o processo é extinto sem resolução do mérito (caso em análise). É preciso ter em mente a finalidade da multa: obrigar o réu a cumprir a decisão judicial. O caráter coercitivo/pedagógico subsiste mesmo que o processo seja extinto, em algumas situações, sem análise do mérito. O objetivo da multa não é compensar o autor, mas sim garantir a autoridade das decisões judiciais e essa circunstância não pode ser desprezada pelo simples fato de que o processo foi extinto sem resolução do mérito, principalmente porque, no presente caso, apenas foi reconhecida a perda superveniente do interesse processual do autor, interesse que existia quando da aplicação da multa. Ressalte-se que a multa já foi confirmada em sede recursal e a preclusão já se operou.
8. Portanto, é equivocado o entendimento do juízo de origem no sentido de que os valores das multas cominatória e por litigância de má-fé devem ser levantados pelo réu.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que os valores depositados pelo réu, relativos às multas aplicadas, sejam levantados pelo autor/agravante.
10. Sem condenação em custas e honorários.
11. Decisão proferida nos termos do art.46 da Lei 9099/95.